Tribunal: TJMT
Processo: 1012066-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012066-17.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001035-79.2020.811.0006 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 1001035-79.2020.811.0006, que concedeu parcialmente pedido de tutela antecipada.
O Estado de Mato Grosso sustenta que a Administração não está inerte, e que a SEDUC já havia adotado providências para disponibilização das vagas para contratação de auxiliares de turmas e salas de recurso multifuncionais na maioria das Escolas mencionadas pelo parquet.
Ressalta, todavia, que referidas contratações foram suspensas pelos Decretos relacionados à Pandemia do COVID-19.
Sublinha que “é patente a impossibilidade/irrazoabilidade da Fazenda Pública, em manifesto colapso orçamentário e financeiro, arcar com a contratação de profissionais dedicados exclusivamente a cada um das centenas de alunos com deficiência em todo o Estado, ou até mesmo para grupos de apenas 3 (três alunos), bem como a estruturar em CADA escola pública mecanismos de ensino especializado, mesmo diante da ausência ou escassez de alunos supostamente necessitados.” (sic Id 45565978)
Assevera ainda a existência de verbas para obras emergenciais, e que as irregularidades apontadas não é óbice ao acesso à educação.
Invoca a necessidade de observância ao princípio da separação de poderes.
Enfatiza o risco de irreversibilidade da medida.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de tutela antecipada recursal.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que a medida deferida importa na implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo, devendo o Poder Judiciário ter a máxima cautela nas intervenções em homenagem ao princípio da separação dos poderes.
Embora reconheça a força normativa do artigo 227 da Carta Política e o disposto na Lei no 8.069/90 (ECA), que assegura a todas as crianças o direito irrestrito à educação, a realização de obras configura a irreversibilidade da medida.
Ademais, em que pese às necessidades dos alunos, tenho que com a suspensão das aulas em todo o Estado de Mato Grosso em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus – Covid-19, o recurso ora interposto deve ser recebido no seu duplo efeito, eis que inexistente, por ora, prejuízo aos estudantes.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender a decisão recorrida.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se o teor dessa decisão ao julgador singular.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura da decisão.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora